Tribunal: TJDFT
Processo: 0750441-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIA DE PENHORA E AVALIAÇÃO EM DOMICÍLIO. IMPENHORABILIDADE DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO MÍNIMA DE BENS PENHORÁVEIS. CNIB. CONSULTA PARA LOCALIZAÇÃO PATRIMONIAL. MEDIDA SUBSIDIÁRIA E EXCEPCIONAL. DISPENSABILIDADE DE ORDEM JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921, III, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em cumprimento de sentença contra decisão que (i) indeferiu a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens na residência da executada, (ii) rejeitou a expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para localização patrimonial e (iii) determinou a suspensão do feito por 1 (um) ano, com arquivamento provisório, por ausência de bens penhoráveis (CPC, art. 921, III).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se é cabível expedir mandado de penhora e avaliação no domicílio da executada sem indicação prévia de bens que afastem a impenhorabilidade dos bens domésticos; (ii) estabelecer se é necessária requisição judicial para consulta à CNIB com finalidade de localização de bens; (iii) determinar se é prematura a suspensão do cumprimento de sentença por 1 (um) ano diante da não localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência é a regra, admitindo mitigação apenas para bens de elevado valor, supérfluos ou que extrapolem as necessidades comuns de um médio padrão de vida, nos termos do art. 833, II, do CPC e da Lei no 8.009/90.
4. A diligência de penhora e avaliação em domicílio, por ser intrusiva, não se legitima como etapa automática da execução quando formulada de modo genérico, sem elemento objetivo mínimo que indique a existência de bens penhoráveis fora do manto de proteção legal.
5. O juiz pode exigir do credor indicação mínima e individualização plausível de bens aptos a afastar a impenhorabilidade, a fim de preservar proporcionalidade e evitar providência potencialmente inócua e gravosa à intimidade do executado.
6. A CNIB, instituída pelo Provimento CNJ no 39/2014, é acessível diretamente por notários, registradores e particulares mediante certificação digital e pagamento de emolumentos, de modo que a requisição judicial para localização patrimonial tem caráter subsidiário e excepcional.
7. Não se admite transferir ao Poder Judiciário diligência que a própria parte pode realizar diretamente, nem utilizar o processo como mecanismo de isenção de despesas cartorárias, sobretudo sem demonstração de esgotamento de meios extrajudiciais e de utilidade concreta da providência.
8. A suspensão do cumprimento de sentença por 1 (um) ano, com arquivamento provisório, é providência típica quando não são encontrados bens penhoráveis, encontra amparo no art. 921, III, do CPC e preserva a racionalidade do procedimento, com suspensão do prazo prescricional no período e possibilidade de desarquivamento se forem localizados bens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de mandado de penhora e avaliação em domicílio, por sua natureza intrusiva, exige indicação mínima de plausibilidade quanto à existência de bens penhoráveis que não estejam abrangidos pela impenhorabilidade dos bens domésticos.
2. A consulta à CNIB para fins de localização patrimonial é, em regra, realizável diretamente pela parte interessada, e a requisição judicial tem caráter subsidiário e excepcional, condicionada à demonstração de diligências extrajudiciais e utilidade concreta.
3. Não localizados bens penhoráveis, é legítima a suspensão do cumprimento de sentença por 1 (um) ano, com arquivamento provisório, nos termos do art. 921, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 797, 833, II, 921, III, 995, parágrafo único, 1.019, I; Lei no 8.009/90; Provimento CNJ no 39/2014.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2050935, AI no 0730912-93.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 24.09.2025, DJe 09.10.2025; TJDFT, AI no 0721624-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 28.08.2024, DJe 13.09.2024; TJDFT, AI no 0717787-58.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 09.07.2025, DJe 25.07.2025; TJDFT, AI no 0716507-52.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 12.08.2025, DJe 22.08.2025; TJDFT, AI no 0702129-91.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 05.08.2025.